Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004251-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO CLEI FARIA MAIA - CPF: 006.714.311-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON ELLIO VIEIRA - CPF: 396.403.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DEMONSTRADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser mantida a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Geraldo Martins da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1006335-64.2021.8.11.0013, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o Agravante, decretou a indisponibilidade de bens do Requerido, até o montante de R$ 108.308,09 (cento e oito mil trezentos e oito reais e nove centavos).

O Ministério Público fundamentou a ação de base nas supostas irregularidades havidas

(...) Embora o pagamento sem prévio processo regular de despesa seja suficiente para desfalcar o erário e, consequentemente, tornar a conduta dos requeridos ilegal, fato é que, no decorrer das investigações, descortinou-se, ainda, que tais pagamentos sequer tinham relação com a prestação de serviços públicos ou aquisições de produtos. Aliás, bem longe disso. Nesse viés, no dia 04/10/2018, foi inquirido nesta Promotoria de Justiça o requerido ELSON ELLIO VIEIRA, o qual, como dito alhures, foi o destinatário dos recursos surrupiados do erário (fls. 2585-2588/IC). Na ocasião, o requerido ELSON ELLIO VIEIRA confirmou ao Parquet que a verba pública assenhorada de forma criminosa foi-lhe repassada por meio do depósito de 02 (dois) cheques do Município de Vale de São Domingos/MT e uma transferência bancária também do ente municipal. Segundo ELSON ELLIO VIEIRA, no começo do ano de 2012, a pessoa conhecida como Marcondes, que, ao lado do requerido GERALDO MARTINS DA SILVA, eram sóciosproprietários de um posto de gasolina localizado no Distrito de Adrianópolis, Município de Vale de São Domingos/MT, solicitou-lhe um empréstimo no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), porquanto esse Município não estava pagando regularmente o combustível adquirido em seu estabelecimento comercial. Antes da realização do empréstimo, ELSON ELLIO VIEIRA e Marcondes conversaram com o à época Prefeito do Município de Vale de São Domingos GERALDO MARTINS DA SILVA2 , que, por sua vez, disse a ELSON ELLIO VIEIRA que o empréstimo poderia ser realizado, visto que o município quitaria os valores em atraso com o citado posto de combustível. Assim sendo, o empréstimo foi realizado.

Em meados do ano de 2015 e ainda sem quitar a dívida contraída, Marcondes e GERALDO MARTINS DA SILVA venderam o posto de combustível. Ao tomar conhecimento, ELSON ELLIO VIEIRA procurou o comprador do local e lhe informou que “embargaria” a venda do posto, em razão da mencionada dívida do ex-sócio proprietário Marcondes.

O comprador do estabelecimento comercial, a seu turno, informou que já havia pago os valores a GERALDO MARTINS DA SILVA e, por esse motivo, ligou para este comparecer à sua residência. No local, GERALDO MARTINS DA SILVA se exaltou com o requerido ELSON ELLIO VIEIRA, informando-o que “resolveria o problema”. Certo intervalo de tempo depois, ELSON ELLIO VIEIRA, Marcondes e a pessoa conhecida por “Tião”, o qual é genitor de Marcondes, dirigiram-se à residência de GERALDO MARTINS DA SILVA, que, nessa ocasião, já não era mais Prefeito do Município de Vale de São Domingos, cujo cargo, à época, era ocupado pelo demandado DANIEL GONZAGA CORREA. Na oportunidade, GERALDO MARTINS DA SILVA, exercendo sua influência política sob DANIEL GONZAGA CORREA, já que ambos eram aliados políticos, ligou para o então prefeito e lhe disse para pagar a dívida que Marcondes possuía com ELSON ELLIO VIEIRA. (...)

Portanto, comprovada a ocorrência de ato de improbidade administrativa, de rigor é a condenação dos requeridos DANIEL GONZAGA CORREA, ADALTO-CLEI FARIA MAIA, ELSON ELLIO VIEIRA e GERALDO MARTINS DA SILVA, mediante a cominação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade, bem como haja o completo ressarcimento dos danos causados ao erário municipal lesado. (...).”

O Agravante sustenta que a penhora em comento, além de fundada em pedido que não possui a necessária verossimilhança fática, recaiu sobre a integralidade dos seus ativos financeiros, afetando verbas de caráter alimentar, inclusive, o que resultou em imediata incapacidade destes em arcar com suas despesas cotidianas mais simples.

Assevera, outrossim, a inexistência de indícios capazes de justificar a indisponibilidade dos bens, decretada pelo Juízo
a quo
, notadamente, porque tomou posse, como Prefeito em janeiro de 2017, e os fatos apurados são do mandato anterior, durante o exercício de 2016.

Informa que não obteve qualquer tipo de vantagem ilícita, em razão dos pagamentos realizados e que não praticou qualquer ato de improbidade, já que não foi o emissor dos aludidos pagamentos, por meio dos cheques, citados no inquérito.

Por fim, afirma que o Magistrado de piso não efetuou a ponderação relativa à forma como deveria se dar a indisponibilidade dos bens, de modo que deu causa ao bloqueio de valores impenhoráveis, porque o numerário constrito é proveniente de seus proventos.

Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada, e, subsidiariamente, determinar o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta, da monta de R$ 108.308,09 (cento e oito mil trezentos e oito reais e nove centavos), e, no mérito, pela confirmação da Tutela de Urgência, de modo a revogar, definitivamente, a ordem cautelar de bloqueio de bens, ou, subsidiariamente, a liberação dos valores atualmente bloqueados.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido e o efeito suspensivo requerido foi negado (id. 121450487).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, sustentando que algumas questões trazidas pelo Agravante não foram objeto de apreciação no Juízo singular, configurando, portanto, supressão de instância e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 128070656)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 129295718).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Agravante pretende reformar a decisão,

prolatada pelo Juízo da Primeira V
ara
da Comarca de Pontes e Lacerda,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Atos de Improbidade Administrativa (1006335-64.2021.8.11.0013) proposta em seu desfavor, de Daniel Gonzaga Correa, Adalto-Clei Faria Maia e de Elson Ellio Vieira pelo Ministério Público, que, ante a necessidade de garantia da recomposição do dano causado ao erário municipal, deferiu pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no importe de R$ 108.308,09 (cento e oito mil, trezentos e oito reais e nove centavos). A ação de origem é resultado do desmembramento da investigação realizada no Inquérito Civil nº 018/2021 (simp nº 003353-016/2016 – Ação Civil Pública de Improbidade nº 1006383-23.2021.8.11.0013), em que se apurou a prática ilegal de ordenação de despesas com cheques e transferências bancárias realizadas pelo alcaide Daniel Gonzaga Correa durante o exercício do ano de 2016.

Argumentou, na inicial, que em virtude da requisição Ministerial, aportou nesta Promotoria de Justiça cópia de 02 (dois) cheques e uma transferência bancária totalizando o montante de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais) (fl. 2381/IC e ss. e fl. 2418/IC), os quais foram emitidos pelo ex-alcaide do Município de Vale de São Domingos e ora requerido Daniel Gonzaga Correa e depositados na conta bancária do requerido Elson, Ellio Vieira. Com efeito, logo no prelúdio das investigações ministeriais, descortinou-se que os cheques emitidos foram assinados pelo ex-gestor Daniel Gonzaga Correa e pelo ex-tesoureiro Adalto-Clei Faria Maia, conforme microfilmagens de fl. 2381/IC e ss e fl. 2418/IC.

Afirma que não há dúvidas de que as assinaturas apostas nos cheques em testilha são mesmo do ex-prefeito e do ex-tesoureiro, bastando, para tanto, uma simples comparação das rubricas das cártulas com os vistos de ambos, exarados na resposta de fl. 1979/IC e no termo de declarações de fls. 2637-2639/IC”.

Asseverou, ainda, que em suas investigações, os balancetes que apontam irregularidades nos pagamentos efetivados mediante a emissão de cheques, em quantias consideráveis, desprovidas de autorização da contadoria municipal.

Sustentou que tais pagamentos sequer tinham relação com a prestação de serviços públicos ou aquisições de produtos. Aliás, bem longe disso. Nesse viés, no dia 04/10/2018, foi inquirido nesta Promotoria de Justiça o requerido Elson Ellio Vieira, o qual, como dito alhures, foi o destinatário dos recursos surrupiados do erário (fls. 2585-2588/IC). Na ocasião, o requerido Elson Ellio Vieira confirmou ao Parquet que a verba pública assenhorada de forma criminosa foi-lhe repassada por meio do depósito de 02 (dois) cheques do Município de Vale de São Domingos/MT e uma transferência bancária também do ente municipal. Segundo Elson Ellio Vieira, no começo do ano de 2012, a pessoa conhecida como Marcondes, que, ao lado do requerido Geraldo Martins Da Silva, eram sóciosproprietários de um posto de gasolina localizado no Distrito de Adrianópolis, Município de Vale de São Domingos/MT, solicitou-lhe um empréstimo no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), porquanto esse Município não estava pagando regularmente o combustível adquirido em seu estabelecimento comercial. Antes da realização do empréstimo, Elson Ellio Vieira e Marcondes conversaram com o à época Prefeito do Município de Vale de São Domingos Geraldo Martins Da Silva, que, por sua vez, disse a Elson Ellio Vieira que o empréstimo poderia ser realizado, visto que o município quitaria os valores em atraso com o citado posto de combustível. Assim sendo, o empréstimo foi realizado. Em meados do ano de 2015 e ainda sem quitar a dívida contraída, Marcondes e Geraldo Martins Da Silva venderam o posto de combustível. Ao tomar conhecimento, Elson Ellio Vieira procurou o comprador do local e lhe informou que “embargaria” a venda do posto, em razão da mencionada dívida do ex-sócio proprietário Marcondes.

Salientou que os Requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, previsto nos artigos 9
o
, 10, da Lei n. 8.429/1992.

Pleiteou, ao final, a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 108.308,09 (cento e oito mil, trezentos e oito reais e nove centavos) que corresponde ao prejuízo ao erário.

O Julgador singular concedeu a tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para decretar liminarmente a indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos, na medida acima delineada (no valor de R$ R$ 108.308,09 [cento e oito mil, trezentos e oito reais e nove centavos),
inaudita altera pars
, (...).

Inconformado, Elson Ellio Vieira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, assinalo que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Cumpre registrar que, n
o que tange às normas processuais, é imprescindível observar a regra esposada no artigo 14, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a retro mencionada disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Feitas essas considerações, passo a analisar, se a decisão que decretou a indisponibilidade de bens deve, ou não, ser reformada.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º-A – (...).

3º - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação
ad cautelam
da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3
o
, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5
o
, da LIA).

No caso em questão,
verifico que, ao Recorrente foi atribuída a prática de ato ímprobo, consistente em dano ao erário no montante de R$ R$ 108.308,09 (cento e oito mil, trezentos e oito reais e nove centavos).

Analisando os autos de origem, verifico que o depoimento de um dos Requeridos da ação, Sr. Elson Ellio Vieira, prestado junto à Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda, confirmou ter recebido um empréstimo particular, por meio de cheques emitidos pelo Município de Vale de São Domingos e de transferência bancária. Veja-se:

(...) Que fui secretário municipal de esportes de Vale de São Domingos/MT nos últimos dois anos do último mandato do prefeito Geraldo Martins da Silva, entre os anos de 2011 e 2012; Que no começo de 2012 um dos sócios do único posto de gasolina localizado no distrito de Adrianópolis/MT, que conheço apenas como Marcondes, me solicitou uma 'pinguela', ou seja, um empréstimo de dinheiro cujo reembolso seria feito em poucos dias, sem juros; Que Marcondes era sócio do então prefeito Geraldo Martins, sendo ambos proprietários do referido posto de gasolina; Que Marcondes me disse que a prefeitura de Vale de São Domingos/MT não estava pagando regularmente o combustível adquirido do posto de gasolina, razão pela

qual ele me pediu empestado a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para aquisição de combustível para o posto; Que então eu e Marcondes fomos falar com Geraldo, ocasião em que ele me tranquilizou e me disse que poderia fazer o empréstimo, uma vez que a prefeitura, segundo ele dentro de 8 (oito) dias, iria quitar os valores em atraso com o posto; Que então, após isso, o empréstimo poderia ser quitado por mim; Que então na confiança de Geraldo, meu superior hierárquico, efetuei o empréstimo solicitado, entregando os valores a Marcondes; (...). Que ao final de 2012 encerrou-se o mandato de Geraldo e eu continuei sem receber, mesmo cobrando Marcondes, que me dizia que a prefeitura não havia pago os valores em atraso, razão pela qual não adiantava depositar o cheque caução; Que posteriormente o posto de gasolina fechou e, em contato com Marcondes, este me disse que eu só iria receber o empréstimo no dia em que eles vendessem o posto; Que no ano de 2015 Marcondes e Geraldo venderam o posto, porém não pagaram o que me deviam; Que ao saber da venda, fui até o novo proprietário do posto de gasolina, que conheço apenas como 'Zé do Burro' e até hoje é proprietário do posto, ocasião em que falei da dívida de Marcondes e do cheque que tinha em minha posse; Que eu falei para ele que ia 'embargar' a venda em razão da dívida dos antigos proprietários; Que na ocasião em que fui falar com o Zé, levei Marcondes junto comigo; Que Marcondes alegou que não tinha como quitar o empréstimo pois não recebeu os valores da venda do posto, alegando que tudo havia ficado com Geraldo; Que 'Zé do Burro' alegou que já havia pago o dinheiro do posto, inclusive entregando gado e terras para Geraldo; Que então diante do impasse, 'Zé do Burro' ligou para Geraldo solicitando que comparecesse até sua casa, ocasião em que este, ao chegar, ficou exaltado, dizendo que eu não poderia ter feito aquilo; Que então argumentei com ele que eu não poderia ficar no prejuízo; Que tendo em vista que não era possível desfazer a venda do posto para que eu recebesse, Geraldo no encontro disse que iria resolver o problema; Que passados poucos dias, fui até a casa de Geraldo, acompanhado de Marcondes e 'Tião' (pai de Marcondes), ocasião em que Geraldo ligou na nossa frente para o então prefeito Daniel Gonzaga Correa, seu aliado político, e falou que Daniel tinha que pagar a dívida do posto de gasolina comigo; Que na sequência, por orientação de Geraldo, Marcondes e 'Tião' foram até a prefeitura para que, segundo eles, fosse autorizado por Marcondes que Daniel transferisse os valores para mim; Que isso se deve ao fato de que, segundo Marcondes, a prefeitura tinha dívidas com o posto de gasolina; (...). Que passado algum tempo eu continuei sem receber nada razão pela qual cobrei Marcondes e este por sua vez cobrou Daniel; Que então foi depositado em minha conta em novembro de 2015 um cheque da prefeitura no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); Que quando isto ocorreu, a pedido de Marcondes devolvi a ele o cheque caução emitido pelo posto de gasolina no ano de 2012; Que após um bom tempo sem cair o restante do empréstimo, eu passei a cobrar Marcondes e este, por sua vez, a cobrar o prefeito Daniel; Que então pouco antes do final do mandato de Daniel em novembro de 2016 recebi em minha conta mais R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), sendo R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos) referentes a um cheque e R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por meio de transferência bancária realizados pela prefeitura; Que, desta forma, recebi a quantia de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais) da prefeitura em razão do empréstimo que fiz ao antigo posto de gasolina que era de propriedade de Marcondes e Geraldo; (id. 71823607, págs. 254/260 – autos de origem).

Nota-se que o Agravante foi Prefeito do Município de Vale de São Domingos e tinha conhecimento de que o empréstimo particular, realizado a Marcondes, foi pago com dinheiro público.

Dessa forma, penso que, embora não esteja demonstrado que o Recorrente solicitou o pagamento do débito a Daniel Gonzaga Correa, então Prefeito Municipal, há comprovação de que participou das tratativas para que a dívida fosse quitada com recursos públicos.

O fato de não ser servidor público, à época dos fatos, não afasta a prática de ato ímprobo, porque, aparentemente, uniu-se com os demais Requeridos, no intuito de receber o valor concernente ao suposto débito, contraído por Marcondes, causando dano ao erário municipal.

Frise-se que o Agravante não é pessoa leiga e, por ter ocupado o cargo de Prefeito Municipal, é sabedor de que toda despesa pública depende do cumprimento de algumas formalidades para serem quitadas, bem assim que os recursos públicos não devem ser utilizados para pagamento de despesas particulares de seus gestores.

O Recorrente, ao participar da reunião com Daniel Gonzaga Correa e Marcondes, aderiu à conduta ilícita por eles praticada.

Desse modo,
entendo que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens foram preenchidos, já que há indícios da prática de ato ímprobo
(
fumus boni juris
) e houve a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), na medida que garantirá a integral recomposição do prejuízo causado aos cofres municipais.

Enfatizo que, em vista da falta de comprovação do bloqueio da conta corrente pela qual recebe seus proventos de aposentadoria, o pleito deve ser levado à apreciação do Juízo singular.

Por fim, cumpre asseverar que
, diferentemente do sustentado pelo Recorrido, não há análise do mérito da ação de base, mas tão somente se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da ordem de indisponibilidade de bens.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Geraldo Martins da Silva, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022